Tribunal: TJSP
Processo: 2221806-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000026110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221806-15.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de Jacareí, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravado
ANSELMO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3.o juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2221806-15.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravado:
Anselmo de Souza (justiça gratuita)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM
O CÁLCULO QUE INSTRUIU A INICIAL.
ALEGAÇÃO ANTERIOR DE NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
PREJUDICIALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.871

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
rejeitou
a
impugnação
apresentada
pela
executada-
agravante, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente
e a desnecessidade de prévia liquidação de sentença, bem
como consignando que ficava prejudicada a arguição de
excesso de execução diante da concordância da executada
com o cálculo do Contador Judicial.
Alega a mesma executada-agravante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há necessidade de prévia liquidação de sentença, uma vez
que o v. acórdão exequendo não confere um direito
automático, sendo imprescindível a comprovação de que, em
2011, o exequente era aluno ingressante em um dos cursos
relacionados na publicidade, bem como a demonstração do
valor pago mês a mês a título de mensalidade. Aduz que há
excesso de execução, uma vez que há inclusão de períodos
não abrangidos pela aludida ação civil pública, sendo
devido apenas o período de janeiro a junho de 2011.

Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido com pedido de condenação da agravante nas
penalidades por litigância de má-fé.
Concedido
o
efeito
suspensivo
ao
recurso pelo Des. Morais Pucci no impedimento ocasional
deste Relator.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério
Público Estadual ajuizou ação civil pública contra a
executada-agravante com o intuito de garantir a isonomia
entre os alunos diante da concessão de descontos aos
ingressantes naquela instituição de ensino para vagas
remanescentes de determinados cursos no 1.o semestre de
2011 sem extensão aos demais discentes anteriormente
matriculados nas mesmas turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interpostos recursos pela agravante, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em 6.12.2018, o agravado iniciou o
cumprimento
individual
de
sentença,
pugnando
pelo
pagamento de R$ 66.059,24, que seriam correspondentes aos
valores pagos a maior à época em que era discente daquela
instituição de ensino desde janeiro de 2010 até dezembro
de 2015, conforme se infere da planilha de cálculo de fls.
28/29 dos autos principais.
A
executada-agravante
apresentou
impugnação alegando ilegitimidade ativa do exequente,
irregularidade do cumprimento de sentença por ausência
prévia da fase de liquidação e excesso de execução.
Remetidos
os
autos
ao
Contador
Judicial, houve a atualização da planilha apresentada pelo
exequente relativo ao período de janeiro de 2010 a
dezembro de 2015 (fls. 189/190 dos autos principais).
Ao se manifestar sobre a planilha do
Contador Judicial, estranhamente, a executada manifestou-
se no sentido de que concordava com os valores
apresentados pelo exequente, mas requereu a apreciação da
impugnação (fl. 195 dos autos principais).
Diante da contradição da aludida manifestação, o Magistrado a quo determinou que a
executada prestasse esclarecimentos, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“esclareça a executada, no prazo de 15 dias, o teor de sua
petição de p. 195, considerando que, ou concorda com o
valor apresentado pelo exequente como devido e encerra-se
o cumprimento de sentença ou se pretende ver decidida a
impugnação de pp. 154/167, na qual diverge dos cálculos do
exequente entre outras teses defensivas”. (fl. 196 dos
autos principais)
Apesar de a executada ter confirmado
que concordava com o valor apresentado pelo exequente (fl.
199 dos autos principais), o MM. Juiz proferiu a r.
decisão
agravada
afastando
as arguições trazidas na
impugnação ao cumprimento de sentença de ilegitimidade de
parte e necessidade de liquidação de sentença, consignando
que ficava prejudicada apenas a alegação de excesso de
execução.
Ao interpor o presente recurso, a
executada-agravante nada alega acerca da ilegitimidade do
exequente, restringindo-se a arguir a necessidade de
liquidação de sentença e excesso de execução.
Contudo, conforme consignado, por mais
de uma vez a executada concordou com o cálculo apresentado
pelo exequente, o qual abrangia o período todo em que foi
discente daquela instituição (janeiro de 2010 a dezembro
de 2015), ficando prejudicadas as alegações trazidas na
impugnação sobre os valores indicados na inicial, tornando-
os incontroversos.
A fase de liquidação de sentença presta-
se justamente para a obtenção, pelo aluno, dos valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cheios e/ou com descontos, demonstrando que não estão
incluídos tarifas e serviços que não fazem parte da
mensalidade do curso. No entanto, com a concordância da
executada em relação aos valores indicados pelo exequente,
infere-se que são mesmo devidos os descontos nas
mensalidades pagas durante todo o período pelo exequente e
que os valores por ele pagos não incluem outros serviços,
não havendo, portanto, controvérsia a ser dirimida na fase
de liquidação.
Apesar
de
não
assistir
razão
à
agravante, não se vislumbra em sua conduta qualquer das
hipóteses do art. 80 do NCPC, que ensejasse a incidência
das penalidades por litigância de má-fé.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravado: Anselmo de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24570
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Turma Julgadora tem reconhecido, na espécie, a necessidade
da prévia liquidação.
Certo que a Executada apresenta conduta contraditória insiste
na prévia liquidação, mas concorda com o valor apurado, mas tal contradição não
impede a extinção da execução, de ofício.
Dessa forma, julga extinta a execução, de ofício, e, em
consequência, não conheço do recurso em meu voto , respeitado o entendimento da
douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FA0AAA0
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
8A55023
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2221806-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.